Tribunal: TJSP
Processo: 1170934-62.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento do voo em virtude de greve geral no país de destino (França) – Sentença de improcedência – Relação de consumo – A despeito da natureza, em princípio, de evento de caso fortuito, não subiste a pretensa excludente de responsabilidade (artigos 393 e 734, do Código Civil) – Conforme demonstrado pela própria

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento do voo em virtude de greve geral no país de destino (França) – Sentença de improcedência – Relação de consumo – A despeito da natureza, em princípio, de evento de caso fortuito, não subiste a pretensa excludente de responsabilidade (artigos 393 e 734, do Código Civil) – Conforme demonstrado pela própria transportadora, a citada greve não eclodiu, de maneira abrupta, no dia do voo originalmente contratado (23/03/2023) - Protestos decorrentes da proposta de reforma previdenciária na França que se iniciaram no início de março de 2023 e aumentaram gradativamente, o que denota certa previsibilidade da possibilidade de cancelamento e remarcação – Somada à ausência de notificação prévia do passageiro, deixou a requerida de comprovar efetiva "indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária" de Paris, no dia em que deveria ser realizado o voo contratado – Existência de fortuito interno – Realocação do passageiro em voo com embarque apenas no dia seguinte ao contratado – Ausência de comprovação da prestação de assistência material ao passageiro - Violação do disposto pelos artigo 26 e 27, da Resolução ANAC no 400/2016 – Dano moral evidenciado - Indenização devida – Valor, todavia, inferior ao montante pedido, arbitrado em consonância com o evento danoso - Juros de mora que incidem a partir da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso - Ação parcialmente procedente - Ônus do decaimento invertidos - Sentença substituída - Recurso parcialmente provido.